Tribunal: TJDFT
Processo: 0762000-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF E DER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/DF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O recorrente alega o envio de notificação para o endereço anterior do proprietário do veículo quanto às infrações de trânsito impugnadas por intermédio da presente demanda.
4. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram o envio das notificações das infrações de trânsito para o endereço constante no DETRAN/DF.
5. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos, consoante os ditames do parágrafo 7o do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Conforme a previsão do parágrafo 2o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
7. Nos termos do art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Acrescenta o parágrafo 1o que “a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.
8. Com efeito, caberia ao recorrente, condutor principal do veículo, atualizar seus dados cadastrais nos órgãos de trânsito. Contudo, não há indicação nos autos de que o recorrente, ou o terceiro proprietário do veículo, tenha alterado o endereço constante nos cadastros do DETRAN/DF. Desse modo, necessário reconhecer como válidas as notificações enviadas pelos recorridos.
9. Nesse sentido: “[...] 3 - Auto de infração. Notificação do infrator. É dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito. A devolução de notificação em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se entregue para todos os fins (art. 271 § 7o do Código de Trânsito c/c art. 20 §§ 4o e 5o da Resolução 404/2012 do CONTRAN, art. 29 §§ 4o e 5o Resolução 619/2016 CONTRAN). [...].(TJDFT - Acórdão 1156347, 07356245920178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, na hipótese da notificação não entregue por ausência do destinatário, merece trazer à baila precedente desta Turma Recursal, de relatoria do eminente Juiz Asiel Henrique de Sousa, que pontuou que “[...] comprovado o envio de notificação para o endereço informado pelo infrator, não há que se falar em nulidade do auto de infração, por ausência de notificação, por não haver no endereço quem a recebesse. Pensar o contrário possibilitaria ao infrator beneficiar-se indevidamente da sua própria ausência e condicionaria a validade do ato administrativo ao arbítrio do administrado [...].”. (TJDFT - Acórdão 1004196, 07063447720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.